Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES FÍSICAS. FATO E AUTORIA INCONTROVERSOS. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial).
3. A violenta agressão indiscutivelmente atinge a integridade física, a honra e a higidez psicológica da vítima, elementos imanentes à personalidade humana que são protegidos pelo ordenamento jurídico.
4. O valor fixado na sentença está razoável e compatível com a fixação em outros casos semelhantes por este Eg. Turma, além de levar em conta as peculiaridades do caso concreto.
5. Recursos improvidos. Sentença mantida.